Tribunal: TJES
Processo: 5008413-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008413-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: TANIA ELIMA ANDRADE GOMES PORTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGENDAMENTO DE CONSULTA PÓS-OPERATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar o agendamento de consulta de retorno pós-operatório e exames de acompanhamento, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se dificuldades operacionais para o agendamento de consulta médica configuram falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se o cumprimento da decisão liminar acarreta a perda superveniente do interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os óbices intransponíveis encontrados pela beneficiária para o agendamento de consulta pós-operatória, com falhas reiteradas nos canais de atendimento, configuram, em cognição sumária, falha na prestação do serviço e não meros contratempos operacionais.

4)
O dever da operadora de plano de saúde, à luz do CDC e da Lei nº 9.656/1998, não se resume à obrigação de cobertura financeira, mas abrange a garantia de acesso efetivo e tempestivo à rede credenciada, de modo que a dificuldade imposta à consumidora equivale à ausência da prestação devida.

5)
O cumprimento de decisão liminar não acarreta a extinção do processo por perda de objeto, diante do caráter precário da medida, que demanda confirmação em provimento de mérito.

6)
A operadora agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva realização do atendimento pleiteado.

7)
O objeto da ação originária não se exaure na obrigação de fazer, subsistindo o interesse de agir no tocante ao pedido de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A dificuldade reiterada imposta ao beneficiário para agendar atendimento médico essencial, como consulta de retorno pós-operatório, configura falha na prestação do serviço pela operadora de plano de saúde.

2. O cumprimento de tutela provisória não implica perda superveniente do interesse de agir, pois a medida, de natureza precária, necessita de confirmação por sentença, subsistindo, ademais, o interesse processual quanto a eventuais pedidos cumulados, como o de danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AP nº 0002628-95.2021.8.08.0011, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, julgado em 17.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se a agravante em face de decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer, deferiu pedido de tutela provisória para determinar que a operadora de plano de saúde realize o agendamento da consulta de retorno pós-operatório da paciente agravada e os exames de acompanhamento médico necessários, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação de multa diária.

Pois bem. De plano, verifica-se que a alegação de que não houve descumprimento contratual por parte da operadora de plano de saúde não se sustenta.

Submeteu-se a agravada a procedimento cirúrgico (laparoscopia) realizado em 09 de janeiro de 2025, havendo expressa indicação médica para consulta de retorno e exames complementares de acompanhamento pós-cirúrgico em abril de 2025.

Ocorre que, conforme se extrai da petição inicial e dos documentos que a instruem, a beneficiária encontrou óbices intransponíveis para o agendamento do referido atendimento, com falhas reiteradas nos canais telefônico e via chat (protocolo nº 34203320250310885192), o que configura, em análise de cognição sumária, falha na prestação do serviço.

Dessa forma, o argumento de que se tratou de meros "contratempos operacionais" não afasta a verossimilhança do direito da agravada, haja vista que o dever da operadora, à luz do CDC e da Lei nº 9.656/1998, não se resume à obrigação de cobertura financeira, mas também ao dever de garantir o acesso efetivo e tempestivo à rede credenciada, mormente em se tratando de acompanhamento pós-operatório.

Nesse cenário, a dificuldade imposta à consumidora, na prática, equivaleu à ausência da prestação devida, justificando a intervenção judicial.

Também não se sustenta a afirmação de perda superveniente do interesse de agir, porquanto, primeiramente, o cumprimento de decisão liminar não acarreta, por si só, a extinção do processo, diante do caráter precário da medida, que demanda confirmação em provimento de mérito, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal (AP nº 0002628-95.2021.8.08.0011, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, julgado em 17.08.2023).

De mais a mais, embora a agravante alegue a realização do atendimento, não se desincumbiu do ônus de comprovar tal fato neste instrumento recursal.

Por fim, ainda que o atendimento tivesse sido realizado, o objeto da ação originária não se exaure na obrigação de fazer, subsistindo o interesse de agir no tocante ao pedido de indenização por danos morais.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15.09.2025 a 19.09.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.